Tribunal: CARF
Processo: 10715.005705/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005705/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO
OU CARGA NELE TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003. Entretanto, a IN SRF no
1.096/2010 majorou o prazo do art. 37 da IN SRF no 28/1994, possibilitando o
registro das informações em 7 (sete) dias após o embarque da mercadoria.
Necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte em razão da
retroatividade benigna, a teor do artigo 106, II, alínea "c", do Código Tributário
Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-008.507, de 21 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo10715.003708/2010-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005705/2010-09
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005705/2010-09

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
no valor de (...) referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma
constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004,
expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação
dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no
Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados
da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica, apresentando o Recurso
Voluntário, para o qual pediu o total provimento para que seja cancelado o débito fiscal por
insubsistência e improcedência da ação fiscal, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
Configuração de denúncia espontânea, uma vez que a falha relacionada à
informação foi corrigida, sendo prestada à administração alfandegaria
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório;
ii)
Ofensa aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade;
iii)
Infração continuada, uma vez que as falhas verificadas, ocorridas no
mesmo aeroporto, num curto período de tempo e apuradas em uma única
ação fiscal, consubstanciada no auto de infração ora debatido, configuram
infração continuada à qual se deverá aplicar uma única penalidade;
iv)
Aplicação retroativa da IN SRF no 1096/2010, nos termos do artigo 106, II
do Código Tributário Nacional.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005705/2010-09

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio

Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por não prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.

Conforme consta na descrição dos fatos apresentada pela Fiscalização, o lançamento
versa sobre o cumprimento da obrigação acessória disposta no artigo 37 da IN/SRF no
28/1994, com redação dada pela IN/SRF no 510/2005, nos seguintes termos:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)

Em síntese, o Auditor Fiscal apurou registros de dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias à data de embarque, nos termos do art.
39 da IN SRF no 28/19941, referentes aos transportes internacionais realizados no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, assim consignado na respectiva autuação.

1 Art. 39. Entende-se por data de embarque da mercadoria:
I - nas exportações por via marítima, a data da cláusula "shipped on board" ou equivalente, constante do
Conhecimento de Carga;
II - nas exportações por via aérea, a data do vôo.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005705/2010-09

Com isso, foi aplicada a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do Decreto-Lei no 37/66, incidente para cada
embarque identificado no vôo que transportou as cargas amparadas pelas Declarações
de Exportação – DE’s.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ, em síntese, por
entender que restou configurada a infração que deu origem à penalidade aplicada em
razão da intempestividade do registros das informações em referência.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:

3. Mérito

3.1. Da aplicação retroativa da IN SRF no 1096/2010
Alega a Recorrente que o artigo 37 da IN/SRF 28/1994, vigente na época dos fatos,
previa que o transportador deveria registrar, no SISCOMEX, os dados pertinentes ao
embarque das mercadorias, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 2
(dois) dias, contados da data de realização do embarque, sendo que, em 13.12.2010, foi
editada a IN/SRF 1096/2010, que introduziu mudanças nesse procedimento, dilatando o
prazo de 2 (dois) para 7 (sete) dias. Para tanto, pede pela retroatividade benigna prevista
pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Com razão à defesa.

Como já mencionado neste voto, a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",'
do Decreto-Lei no 37/66, foi aplicada por informação prestadas pela Recorrente no
Siscomex, consideradas pela Fiscalização como intempestivas com relação às
mercadorias embarcadas no respectivo vôo.
Foi aplicado o prazo previsto pelo artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com redação dada
pela IN/SRF no 510/2005, que assim estabelecia:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) (sem
destaque no texto original)
Contudo, com a edição da IN SRF 1096/10, o art. 37, da IN SRF 28/1994, passou a ter
nova redação, ampliando o prazo para prestação de informação no Siscomex, conforme
texto abaixo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de
2010) (sem destaque no texto original)
Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN/SRF no 510/2005, é
necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte, devendo incidir o
Princípio da Retroatividade Benigna, a teor do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005705/2010-09

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática. (sem destaques no texto original)

Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS
EMBARQUE.
ALARGAMENTO.
IN/RFB
No
1.096/2010.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66
referente ao atraso no registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à
exportação no SISCOMEX, é cabível quando o atraso for superior a 07 (sete)
dias, nos termos da IN SRF no 1.096/2010.
No caso sob análise, tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é
de aplicação a casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no
1.096/2010, para prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre as operações que execute. Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2008.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre argüições
de inconstitucionalidade de lei.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-005.877 - PAF no
10715.008368/2009-60 – Relator: Conselheiro Waldir Navarro Bezerra)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO
PELA IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF
28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para
fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora
incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
Recurso Voluntário Provido
(Acórdão no 3002-000.103 - PAF no
10715.000023/2010-00 - Relatora: Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2005, 02/09/2005, 03/09/2005, 04/09/2005,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005705/2010-09

17/09/2005, 25/09/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE
BENIGNA
Aplica-se retroativamente a norma tributária penal que comina penalidade mais
benéfica que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. (Acórdão
no 3803-006.290 - PAF no 10715.008225/2009-58 - Relator: Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis)

Constata-se que no caso em análise, as informações em referência foram prestadas
dentro do prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Portanto, por incidência da redação trazida pela IN SRF 1096/10, resta cumprida a
obrigação de prestar tais informações no Siscomex, motivo pelo qual deve ser afastada a
exigência da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do Decreto-Lei
no 37/66 sobre o caso em análise.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da infração
imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital